Tribunal: STF
Processo: HC 216382
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO. GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA. RÉU SOLTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça por meio da qual o Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 692.279/MG.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, definitivamente, à pena de 6 anos, 2 meses, e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, como incurso nos arts. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas), e 244-B da Lei nº 8.069, de 1990 (corrupção de menores). 



    3. O Juízo da 8ª Vara Criminal de Belo Horizonte/MG, ante o trânsito em julgado do título condenatório, ocorrido em 04/02/2020, determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente. Em 13/08/2021, indeferiu pedido de expedição, independente de cumprimento do mandado, da guia de execução de pena definitiva. 



    4. Inconformada, a defesa protocolou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. Contra essa decisão, formalizou o habeas corpus no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta ocorrido constrangimento ilegal, argumentando que o recolhimento do paciente à prisão não é imprescindível para o início da execução. Afirma que o paciente tem direito à prisão domiciliar, nos termos da Portaria Conjunta nº 19/PR-TJMG/2020, que prevê medidas de contingenciamento da pandemia do coronavírus no Estado de Minas Gerais. Diz ser abusivo condicionar a apreciação do benefício à prisão do paciente.



    6. Requer, liminarmente e no mérito, seja determinada a imediata expedição da guia de execução definitiva.



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O Juízo a quo, ao indeferir o pedido de expedição da carta de sentença, assentou que a data da prisão é elemento imprescindível para a sua formalização. Destacou que a defesa não apresentou qualquer elemento que demonstre encontrar-se o paciente em situação de risco considerada a pandemia de Covid-19. Acrescentou que os presídios do Estado de Minas Gerais estão adotando medidas que minimizam o risco de transmissão comunitária do vírus. Ressaltou encontrar-se o paciente foragido desde 08/01/2021, condicionando a expedição da guia de execução ao cumprimento do mandado de prisão (e-doc. 13). 



    10. No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça afirmou que o “início do cumprimento da pena é requisito necessário para a expedição da guia de execução definitiva, o qual se dá com o recolhimento do paciente em cárcere, isto é, com o cumprimento do mandado de prisão. Esta é a previsão do art. 105 da Lei de Execuções Penais: (...)” (e-doc. 14, p. 4).



    11. No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator do habeas corpus encampou a mesma ótica adotada pelas instâncias antecedentes. Destacou entendimento firmado naquela Corte no sentido de que apenas em casos excepcionais, de flagrante constrangimento ilegal, é possível a expedição da guia de execução antes do cumprimento do mandado prisional. Eis trecho da decisão:



    "(...) O entendimento do STJ é de que a expedição da guia de execução, independentemente do cumprimento do mandado de prisão, a fim de possibilitar a análise de benefícios executórios pelo Juízo da Execução Penal, é possível em casos excepcionalíssimos nos quais as circunstâncias fáticas e concretas indiquem que a prisão do sentenciado possa vir a ser excessivamente gravosa, o que não ocorre na hipótese. 



    No caso, não está demonstrado o iminente risco à saúde do paciente quando de seu eventual encarceramento, não sendo possível afirmar, neste momento, que a unidade prisional em que restará custodiado não tem a estrutura necessária para manter sua integridade física.” (e-doc. 17, p. 3).



    12. Ante o quadro fático delineado, não se vislumbra o constrangimento alegado, porquanto atendido ao disposto no art. 105 da Lei nº 7.210, de 1984, in verbis: “Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução”.



    13. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o cumprimento do mandado de prisão é condição necessária à expedição da guia de recolhimento definitiva para a execução da pena privativa de liberdade: 



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE FORAGIDO. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA PARA A EXECUÇÃO DA PENA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO (LEI N. 7.210/1984, ART. 105). HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O agravante está foragido, em que pese tenha transitado em julgado a condenação imposta. 2. A expedição da guia de recolhimento definitiva para a execução fica condicionada ao cumprimento do mandado de prisão (Lei n. 7.210/1984, art. 105). 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 201.418-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 28/10/2021; grifos nossos).



    “EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Latrocínio. Expedição de guia de recolhimento definitiva. Cumprimento do mandado de prisão. Benefícios. Juízo da execução. Alegação de ausência de Fundamentação. Inexistência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, nos “termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios” (HC 163.092-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 2. O art. 105 da Lei de Execuções Penais prevê que, “transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução, razão por que não há suporte legal para se determinar a expedição da guia do réu solto, caso do paciente” (HC 179.099, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes. 3. Esta Corte tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.700-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator